Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PERÍODO DE CARÊNCIA.

1. A limitação da cobertura de urgência e de emergência, durante o período de carência, ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, viola a Súmula 302 do STJ.

2. Negou-se provimento ao apelo.